Tribunal: TJBA
Processo: 8022203-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022203-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REINAN DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL E E-MAIL DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alegou nulidade da constituição em mora em razão da devolução da notificação extrajudicial e sustentou existência de ação revisional conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) analisar a possibilidade de apreciação da alegada conexão com ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora ocorreu mediante envio de notificação ao endereço informado no contrato, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

4. A devolução da correspondência não invalida a mora, pois cabe ao devedor manter atualizados os dados cadastrais. Também foi reconhecida a validade da notificação encaminhada ao e-mail informado no contrato.

5. O exame da alegada conexão e prejudicialidade externa não é possível em sede recursal, sob pena de supressão de instância, porque a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária se comprova pelo envio da notificação ao endereço contratual. 2. A devolução da correspondência não afasta a validade da mora. 3. É válida a notificação enviada ao e-mail indicado pelo devedor no contrato.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp nº 2.234.771/PR; STJ, REsp nº 2.183.860/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022203-91.2026.8.05.0000 originários do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Felipe/BA, tendo, como Agravante, REINAN DE JESUS SILVA e, como Agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de __________ de 2026

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA